Tribunal: TJMT
Processo: 1004360-40.2025.8.11.0086
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004360-40.2025.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 055.809.213-65 (APELANTE), VICTORIA MANOELA NEVES FIGUEIREDO - CPF: 051.253.971-56 (ADVOGADO), JOAO CESAR BONFIM - CPF: 264.291.168-32 (TESTEMUNHA), MAIRON ANDERSON CORDEIRO CORREA DE CARVALHO - CPF: 941.335.302-68 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECEPTAÇÃO CULPOSA.
INAPLICABILIDADE
. PENA-BASE FIXADA
NO
MÍNIMO LEGAL.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.
SÚMULA 231 DO STJ
.
PRECEDENTES DO TJMT
.
REGIME SEMIABERTO ADEQUADO.
INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 4 anos de reclusão e 6 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de receptação (art. 180,
caput
, do CP), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, III, do CP) e embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), todos na forma do art. 69 do CP. A defesa postula: (i) aplicação do princípio da consunção entre os crimes de receptação e adulteração; (
ii
) desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa; (
iii
) fixação da pena-base no mínimo legal
e
redução da pena pela confissão; (
i
v
) fixação de regime aberto e
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão:

Há
quatro
questões em discussão: (i) definir se o crime de adulteração deve ser absorvido pela receptação, nos termos do princípio da consunção; (
ii
) estabelecer se há elementos que permitam a desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa; (
iii
) verificar se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma fundamentada
e
determinar se a confissão justifica redução da pena; (
i
v
) avaliar a adequação do regime inicial semiaberto
e
analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir:

1.
O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, pois são delitos autônomos com bens jurídicos distintos e desígnios próprios.

2.
A desclassificação para receptação culposa não se mostra cabível quando o agente admite ter adquirido o bem com ciência da sua
procedência duvidosa, anuindo ao risco e buscando desconto no preço por conta das irregularidades.

3
.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, não havendo nulidade ou necessidade de redimensionamento.

4.
A confissão espontânea foi reconhecida como atenuante, contudo, nos termos da Súmula 231 do STJ, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

5.
O regime inicial semiaberto é compatível com a reprimenda imposta.

6.
A substituição da pena privativa de liberdade foi corretamente indeferida, ante o não preenchimento dos requisitos cumulativos do art. 44 do Código Penal.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, quando os delitos possuem autonomia e desígnios distintos. 2. A receptação dolosa se caracteriza quando o agente adquire bem de origem suspeita, consciente da possibilidade de sua ilicitude, mesmo sem prova da ciência inequívoca da procedência criminosa. 3. A pena-base
foi fixada
no
mínimo legal
,
não havendo nulidade ou necessidade de redimensionamento
. 4. A confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal. 5. O regime semiaberto é compatível com

a pena aplicada. 6. A substituição da pena privativa de liberdade depende do preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 44 do CP, sendo indevida quando ausentes.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 180,
caput
; art. 311, §2º, III; art. 69,
caput
, todos do CP; art. 306,
caput
, §1º, II e §2º do CTB; art. 44, I, II e III do CP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.309.936/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/05/2024,
DJe
de 17/05/2024.

STJ –
AgRg
no HC n. 866.699/GO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. em 16/04/2024,
DJe
de 19/04/2024.

STJ – HC n. 852.490/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 05/11/2024,
DJe
25/11/2024.

TJDF – 0704300-26.2023.8.07.0021, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. em 13/06/2024.

TJMT – N.U 1006611-18.2024.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. em 23/04/2025, DJE 25/04/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
JOSE ALVES DA SILVA

contra a sentença prolatada pelo
3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum
(MT), que julgou procedente a pretensão
acusatória para condená-lo
à pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, pela prática dos crimes de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, III, do CP) e embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, §1º, II e §2º do CTB), todos cometidos na forma do art. 69 do Código Penal, conforme
decisão que se vê no Id.
342744946
.

Em suas razões recursais (Id.
342744954
)
,
a defesa
postula
em síntese:
I
) a aplicação do princípio da consunção entre a adulteração e a receptação;
II
) a desclassificação da receptação
dolosa
para a modalidade culposa;
III
) a fixação da pena-base no mínimo legal
e
a redução da pena abaixo do mínimo pela confissão espontânea;
IV
) a fixação do regime aberto
e
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença condenatória
(Id.
342744958
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral d
e Justiça em parecer da lavra d
o
Procurador
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
,
manifestou-se
parcial conhecimento e desprovimento

do recurso
(Id.
344359850
).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
réu
.

Consta da inicial acusatória:

(...)
.

FATOS 01 e 02

Ressoa do inquérito policial que, no dia 21 de julho de

2025, por volta das 18h50min, em vias públicas desta cidade e comarca de

Nova Mutum/MT, especificamente na BR 163, KM 600,
JOSÉ ALVES DA SILVA
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,

conduziu, em proveito próprio, veículo automotor
(II/TOYOTA HILUX

CDSRXA4FD, cor prata, placa aparente QCQ0A90, ano 2017/2018)
que sabia ser produto de crime
, o qual possuía
sinal identificador veicular que

devia saber estar adulterado
.

FATO 03

Colhe-se do caderno investigativo que, nas mesmas

circunstâncias de tempo e local descritas nos FATOS 1 e 2,
JOSÉ ALVES DA SILVA
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,

conduziu o veículo automotor II/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD
, cor

prata, placa QCQ0A90/BR, ano 2017/2018,
com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.

Aflora dos autos que a Polícia Rodoviária Federal recebeu

informações de que a caminhonete descrita realizava manobras perigosas na

rodovia da BR 163, sendo que o condutor aparentava estar embriagado.

Realizadas diligência
naquela via, os
policias
abordaram o

automóvel em questão. Durante a revista, no interior do veículo foram

localizas duas garrafas de cerveja – uma aberta no porta-copos, ao lado do

volante, e outra vazia no assoalho.

Em seguida, a equipe policial constatou que o increpado

estava visivelmente embriagado, apresentando-se com os seguintes sintomas:

olhos avermelhados, pupilas dilatadas, desordem nas vestes, odor de álcool no

hálito, fala alterada; estando irônico, falante e eufórico; além de possuir fala

alterada, conforme Termo de Constatação de Sinais de Alteração da

Capacidade Psicomotora de ID 202658545 – Pág. 16.

Ao procederem a verificação do aludido automóvel, os

policiais atestaram que os números de identificação estavam adulterados.

Na mesma senda, apurou-se que havia uma plaqueta

sobreposta ao número original do motor ocultando o verdadeiro. Confira-se:

A partir disso, constatou-se que a placa verdadeira da

caminhonete seria
GEH-1009
. Ademais, confirmou-se que o veículo havia

sido roubado em 24/09/2018, na cidade de São Paulo, conforme Boletim de

Ocorrência n. 1224977 (extrato de ID 202658545 - Pág. 3).

Veja-se o extrato de ID 202658547 - Pág. 1:

O anexo laudo pericial Nº 545.2.12.9937.2025.045634-

A01, referente ao exame realizado no automóvel em questão, constatou que

as placas anteriores e posteriores não são originais e seus respectivos QR

Codes não são válidos. Ademais, o número NIV original revelado é

8AJBA3CD9J1602203 que pertence ao veículo de placas GEH1009. Veja-se:

Assim, o increpado foi preso em flagrante e conduzido até

a Delegacia de Polícia para as providências de praxe.

Pelo exposto,
DENUNCIO
JOSÉ ALVES DA SILVA
como

incurso no
art. 180,
caput
e art. 311, §2º, inciso III, ambos do Código Penal;
art. 306,
caput
, §1°, inciso II, e §2° do Código de Trânsito Brasileiro, cometidos na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal
.
(...).
(Id.

342744882
– p. 199-202
)
.

Sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão punitiva, condenando
JOSE ALVES DA SILVA
à pena de

04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao
pagamento de
30 (trinta) dias-multa,

pela prática dos crimes previstos pelo art. 180,

caput
, e o art. 311, §

2º, inciso III, na forma do artigo 70, parte final, e em concurso material (art. 69),

todos do CP, com o art. 306,
caput
, §1°, inciso II, e §

2°, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

I) Da
p
retendida
d
esclassificação
da
R
eceptação dolosa (ar
t. 180,

caput
,
do CP)
para
Receptação Culposa
(
Art. 180, § 3º
, do CP).

A defesa, em suas razões, sustenta que a condenação por receptação dolosa (dolo eventual) é indevida, pois a sentença se baseou apenas na desconfiança quanto à origem ilícita do veículo pelo preço, o que, no máximo, configuraria receptação culposa (artigo 180, § 3º, do
CP
). Requer a desclassificação, com redução da pena e maior viabilidade de substituição nos termos do artigo 44 do Código Penal.

A materialidade do crime está provada pelo
Boletim de Ocorrência n.
2319190250721185058
da PRF (Id
. 342743940 – p. 07-2
1
),
Termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (
Id.
342743940
– p. 22
),
Registro Fotográfico de
Veículo (Id. 342743944 – p. 27-
35
),
Auto de Avaliação
FIPE

(Id. 342743943

– p.
41
),
A
uto de
P
risão em
F
lagrante
D
elito (Id. 342744851 - p. 44
-45
),
Termo de Depoimento n. 2025.8.165290
, 2025.8.165294, 2025.8.165298
,
2025.8.197981

(Id. 342744853
, 342744855, 342744856
,
342744907
– p. 47-49
, 52-56
, 276-277
),
Termo de Apreensão n. 2025.16.342603 (Id. 342744857 – p. 57-58),
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório
n.
2025.8.165239 (Id. 342744859

– p.
61-63
),

Extrato INFOSEG contendo informação sobre o roubo/furto do veículo (
Id.
342744884
– p. 206
)
, B.E.O
-
Roubo de Veículos n.
0001224977/2018 (Id. 342744901 – p. 252-
260),
Transcrição do Termo de
Declaração n. 2025.8.196058 (Id. 342744898 – p. 265-266),
Relatório de Mídias (Id. 342744873
, 342744951 -
Id. 166, 171
, 365-366
)
, Laudo Pericial
Veicular
n. 545.2.12.9937.2025.045634-A01 (Id. 342744881 – p. 188-
198
),
além da prova oral colhida nos autos.

No que diz respeito à autoria do apelante, entendo que os elementos colhidos nos autos interrogatório judicial fornecem elementos suficientes à demonstração de que o objeto de crime foi adquirido nas modalidades adquirir e receber, pois o conjunto probatório é farto de provas em seu desfavor.

O apelante
JOSE ALVES DA SILVA

em depoimento perante a delegacia, optou por utilizar dos seus direitos e garantias constitucionais de permanecer em silêncio
(Id. 342744859

– p.
61-63
)
.

Em juízo, o apelante
JOSE ALVES DA SILVA
,
admitiu que sabia haver algo irregular no veículo, inclusive reconhecendo sinais adulterados no vidro. Confirmou que solicitou desconto ao vendedor justamente em razão da adulteração. Disse que desconfiava da procedência, mas, ainda assim, decidiu comprar, alegando que queria “andar de Hilux
”. Vejamos
:

(...).
José:
É o seguinte eu compro e vendo o carro né
. E
u
tô
fazendo um
,
eu
tô
terminando o curso técnico em despachante documentalista né tecnólogo d
e
despachante documentalista
,
lá na
Uni
ss
el
de Caldas Novas
(GO),
mas eu vou finalizar né
. Mas e
la
tá
ainda falta
um
ano de curso ainda mais ou menos
.

Gabinete:

Mas o senhor trabalha vendendo carro
s?

José:

É compr
o

e
vendo o carro
.

Gabinete:
O senhor
te
m
uma empresa ou não
?

José:
Não. Mas, a
ssim tem empresa registrada eu não tenho né
? E
u vou ali compr
o
um carro
que
precisa ajeitar um IPVA
, um
licenciamento
,
eu vou lá e organismo
,
põe pneu novo d
ou
uma pintura se precisar
e
revendo
.

Gabinete:
Entend
i.

E
o senhor já foi preso ou processado outras vezes
?

José:

Eu já fui sim
,
já fui sim
.

T
ipo isso aqui agora né
.

Gabinete:
Você foi denunciado seu José
? S
egunda denúncia nesse processo aqui né
.

N
o dia 21 de julho de 2025 por volta das 6:50 da tarde aqui em Nova Mutum
(MT)
,
lá na br-163 km 600
,
o senhor conduziu para ver próprio uma Toyota Hilux placa CDS não perdão
,
é a placa CQCQ0
A
90 ano
20
17
/
2018 que o senhor sabia ser produto de crime e tinha sinal identificador veicular que o senhor devia saber estar adulterado.

Também segundo a denúncia, nas mesmas circunstâncias, o senhor conduziu esse mesmo veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool. Segundo a denúncia, a Polícia Federal recebeu informações de que essa caminhonete estava realizando manobras perigosas na 163 e o condutor aparentava estar embriagado. Realizadas diligências,
O
s

policiais então abordaram esse automóvel e, em revista no interior do veículo, já foram localizadas duas garrafas de cerveja, uma aberta no porta-copos ao lado do volante e outra vazia no assoalho. Em seguida, os policiais constataram que o senhor estava visivelmente embriagado, apresentando-se com olhos avermelhados, compilas dilatadas, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, fala alterada,
estado
irônico, falante
alcoólico
, além de possuir fala alterada, inclusive foi lavrado o termo de constatação de sinais dessas alterações. Ao procederem a verificação desse automóvel, os policiais atestaram que os números de identificação estavam adulterados. Apurou-se que havia uma plaqueta sobreposta ao número original do motor, ocultando um número verdadeiro também. Também
constatou-se
que a placa verdadeira da caminhonete era GEH 1009 e confirmou que esse veículo havia sido roubado em 24/09/2018 em São Paulo, conforme o coletivo de ocorrência que foi o
E
stado que foi postado aqui
n
os autos. O laudo pericial referente ao exame realizado nesse automóvel constatou que as placas não são originais, os QR
codes
não eram válidos e o número de identificação veicular original pertenceria a esse outro veículo de placa GEH 1009
.

São verdadeiros esses fatos José?

José:

Sim,
só o seguinte. Eu não
tava
alcoolizado e n
a BR

16
3 não tem como você fazer uma nova perigosa
,
você vai morrer se você fizer qualquer coisa ali
.

O
que que acontece
,
tem um posto antes de chegar em Nova Mutum
(MT)
,
creio eu que se ele estiver falando a verdade
,
eu desci nesse posto abastecer caminhonete
,

c
omprei duas cervejas Heineken de 350 ml
.

C
omprei
duas paçoca
também né
,
eu fiquei lá no posto terminei de tomar uma joguei lá no console do carro
,
e vinha outra nem tinha aberto ainda
,
e vim
.

A
ntes chegou me abordou
,
eu parei
,
respeitei a abordagem tudo certinho
,
eles pediram para
mim
fazer o teste de
estilômetro
eu fiz porque eu tinha tomado só uma apenas entendeu
,
porque eu sabia que era importante para mim dar o teor lá no teste eles fizeram eu não recusei hora nenhuma
.

E
u não
tava
bêbado
,
eu
tava
bem arrumado eu tinha passado d
ia
dirigindo só
,
eu não
tava
bêbado isso aí
.

A
caminhonete eu falo a verdade para você
,
eu sabia que eu vim comprar caminhonete
,
como a caminhonete fosse
FINAN
certo? Aí o que que acontece
.
O
cara
lá chegou eu vi o vi
dro
adulterado né? Eu ia comprar ela pelo valor
,
aí eu falei mano fala a verdade
pra
mim como é que essa caminhonete
? A
í o
cara
,
não
eu
já
comprei ela
assim se quiser comprar
.

A
í eu falei ah já vim aqui não vou dar a volta né?

Vou comprar caminhonete
. C
omprei a caminhonete
e estava retornando
,

mas eu não passei o dia bebendo eu passei o dia eu estava viajando estava
vindo de Porto dos Gaúchos, muitas horas de viagem,
e eu
parei
lá abasteci comprei
duas cerveja
apenas isso aí não
tá
,
não
tá
batendo com a realidade não
.

N
ão neguei fazer o teste entendeu
,
eu
tava
bem arrumado
,
eu sempre ando bem arrumado
,
eu não
tava
para igual
eles falou
,
isso aí foi uma mentira porque me abordou foi apenas os dois PRF
,
não
tinha
militar lá não
,

tinha
militar ali
,
depois a militar chegou
lá
mas nem entrou no caso sabe
,
entendeu
,

e
ssa é
,
não tem como
.

Gabinete:
V
ocê
está admitindo que o senhor t
omou uma garrafinha da cerveja
.

José:
U
ma Garrafinha de cerveja a outra não
tava
aberta
,

tava
no console
,
ele não tinha nem aberto a cerveja eu ia parar no hotel em Nova
Mutum
(
MT)
ia descansar entendeu
.

Gabinete:
O senhor p
ediu
, é
o senhor falando que
soprou o
bafômetro quanto que deu o senhor lembra
?

José:
Não vi
,
não vi
,
eles também não me
mostraram

mas
.

Gabinete:
O senhor pediu para assinar ta
l porque normalmente é assinado
.

José:
Eles não fizeram isso, f
oi lá mandou eu sobrar eu assoprei tirou o trem lá do saquinho hora nenhuma
e
u recusei não
.

E
eles lá também não me deram muita oportunidade
,
mas também não
,
já me deixaram de canto lá e foi isso mesmo
.

Gabinete:
Certo
.

E
de fato
o senhor es
tava com
as cervejas
dentro do carro
?

José:
É duas garrafas
. U
ma que
tava
,
não tinha aberto ainda
,

tava
no console
,
e a outra eu tinha tomado no posto né
,
aí meu lixo é meu lixo eu peguei deixa lá dentro mesmo entendeu
.

E
u não
ia seguir
viagem
, ia em Mutum
ia pagar hotel para descansar
.

Gabinete:
O senhor já tinha percebido mesmo que
tava
com os
vidros a
dulterados aí o senhor pega
.

José: Isso
exatamente
.

Gabinete: Ele
chegou
a te confirmar que era
um veículo procedente de furto ou roubo
?

José:
Não isso aí na verdade
,
ele falou para mim ó
tá
adulterado aí
,
eu já vi o v
idro,
ele falou não esse vidro aí foi eu que mandei fazer porque
pá tal. Aí
eu falei ah vou levar a ca
mio
nete
,
a plaqueta também não cheguei nem a ver não
,
eu já
tava
querendo vir voltar embora
.

Gabinete: O senhor est
á me dizendo que com relação a procedência ilícita o senhor não sabia ou o senhor desconfiou como é que
é?

José:
Desconfiei
mas peguei assim mesmo
,
entendeu
.

E
u não quis saber de onde roubou
, com quem roubou.
E
u vi que tinha uma multinha lá de
j
aneiro entendeu
.
E na verdade eu
apertei ele
até
,
falei
,
ah cara fala a verdade aí esse vidro aí para poder se eu ganhava um desconto a mais também
.

Gabinete: E
conseguiu
?

José:
É
eu consegui ganhar um pouco lá
.

Gabinete:
Aí
ia vender o
veículo também
o
u não
?

José:
E
u ia ficar com ela para mim eu tinha vendido meus carrinho
s
velho
s
para poder juntar o dinheiro aí eu falava vou ficar essa caminhonete aí quem não quer andar de Hilux
?

Entendeu
,
só isso
, não
adianta (...). (Id. 342744951)
(grifos meus)
.

O
dolo na receptação é aferido pelas circunstâncias objetivas do fato.
Conforme Laudo Pericial

545.2.12.9937.2025.045634-A01
, conclui
u
que
:

(...).

Diante do exposto, infere o Perito que o número de identificação veicular (NIV) original revelado é 8AJBA3CD9J1602203, vinculado a um veículo de placas GEH1009, registrado no município de São Paulo/SP, com alerta ativo de ROUBO/FURTO. O motor, de número de série 1GD4350913, mostrou-se compatível com o veículo original e sem indícios de adulteração. As placas de identificação veicular
não eram originais, apresentando QR Codes inválidos. Todas as etiquetas de identificação autocolantes (ETA) e vidros não possuíam gravação VIS compatível com o veículo original, indicando adulteração de identificadores primários e secundários (...).

(Id. 342744881 – p. 188-198).

No caso em apreço, o
apelante, que atua profissionalmente como despachante

e no ramo de compra e venda de veículos, possuía expertise técnica suficiente para identificar as irregularidades flagrantes constatadas pela perícia, como a placa metálica sobreposta ao número original do motor e QR Codes inválidos.

A aquisição de veículo de elevado valor por preço reduzido, sem a adoção de cautelas mínimas, somada à admissão judicial de que
“d
esconfiei
mas peguei assim mesmo, entendeu. Eu não quis saber de onde roubou, com quem roubou
”
e, ainda assim, optou pela compra, tendo inclusive solicitado desconto em razão das irregularidades constatadas na negociação, afasta a modalidade culposa e evidencia o dolo eventual, pois o agente anuiu conscientemente ao risco de que o bem tivesse procedência criminosa.

Na hipótese como a dos autos, o ônus probatório tem aplicação inversa, uma vez que a detenção do bem, objeto de crime, na posse do réu gera a presunção de autoria e dolo, devendo ele, dessa forma, comprovar de forma inequívoca a posse legal do objeto ou trazer
nos autos provas que demonstre seu desconhecimento acerca da origem criminosa do objeto apreendido, o que evidentemente não ocorreu no caso.

Nesse sentido, colaciono manifestação do Superior Tribunal de Justiça:

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que,
no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do agente,
"[cabe] à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T.,
DJe
16/8/2021) (...). (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.552.194/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024,
DJe
de 19/8/2024)
(grifos meus)
.

Perfilhando esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO.
OFENSA AO ART. 180, § 3º, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA
. PLEITO QUE
DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA ACUSADA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA. PRECEDENTES
. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (...)3.
"Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes
" (
AgRg
no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
18/12/2018). Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.309.936/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
conv
. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/05/2024,
DJe
de 17/05/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. CABE AO AGENTE COMPROVAR O SEU DESCONHECIMENTO QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que,
nos casos de receptação, cabe ao agente provar o seu desconhecimento quanto à origem ilícita do bem
. No presente caso, contudo,
a defesa não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de tal circunstância
.
Ao contrário
, pelo que se extrai dos autos, o agravante
afirmou que adquiriu o objeto
de um vendedor de bananas,
sem nota fiscal e por valor bem abaixo do valor de mercado, elementos que inviabilizam a tese de desconhecimento da ilicitude
. 2.
A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(...). 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 866.699/GO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
conv
. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 16/04/2024,
DJe
de 19/04/2024) (grifos meus).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO E PORTE DE ARMA DE FOGO. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS SEM NEXO DE DEPENDÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de mais de uma conduta praticada pelo réu, caracterizadora de delitos distintos e independentes, que tutelam bens jurídicos diversos e apresentam momentos consumativos diferentes, sem nexo de dependência ou subordinação entre eles, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção. 2.
No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação.
Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos. Assim, não há que se falar em desclassificação para receptação culposa
. 3. Recurso conhecido e desprovido.(TJDF–0704300-26.2023.8.07.0021, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, j. em13/06/2024,Data de Publicação: 26/06/2024)(grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. NULIDADE DO FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO.
RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE
. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR3. (...)4.
A desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa é inviável, uma vez que a prova produzida demonstrou que o paciente tinha ciência da origem ilícita dos bens, sem apresentar justificativa plausível para a posse dos objetos
. (...). IV.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. (STJ - HC: 852490/SP 2023/0323323-1, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 - Quinta Turma, j. em 05/11/2024, Data de Publicação:
DJe
25/11/2024) (grifos meus).

Cabe registrar que em caso como o dos autos, de recepção, a vers
ão
do acusado tende a eximi-lo da prática delitiva, porém dificilmente há provas a sustentar a licitude de seus comportamentos.

Além disso, a sentença cita que (Id.
342744946
):
analisando os antecedentes do réu, verifica-se que ele ostenta condenação em primeiro grau por crime idêntico no Estado de Goiás (autos 5594949- 33.2024.8.09.0024 TJGO), a
refoçar
ainda mais o dolo do agente.

Sobre o tema, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ficou a seguinte tese de julgamento:

Tese de julgamento: “1.
Para a caracterização da receptação dolosa, basta a posse consciente de bem de origem ilícita, aliada à ausência de qualquer comprovação sobre sua regularidade ou origem, sendo incabível a desclassificação para a modalidade culposa. 2. A pena de multa e o valor unitário do dia-multa devem ser fixados de forma proporcional à condição econômica do réu, sendo inválida a majoração sem fundamentação idônea
”.

(N.U 1006611-18.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025) (grifos meus).

Por fim, a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa não se mostra adequada, tendo em vista que o art. 180, § 3º, do Código Penal estabelece requisitos específicos para a configuração da modalidade culposa, quais sejam, a ausência de dolo e a demonstração de culpa, por meio de imprudência, negligência ou imperícia do agente ao adquirir, receber ou ocultar coisa sabidamente proveniente de crime.

Diante desse contexto, afigura-se injustificável o pedido de desclassificação, considerando que o bem foi apreendido na posse do réu, em condições que permitem afirmar que tinha ele conhecimento da procedência ilícita dele
,
de modo
que concluo que a sentença deve permanecer inalterada nesse ponto.

II)

Do pleito de aplicação do princípio da consunção em relação aos crimes de receptação e adulteração de sinal de identificador de veículo automotor:

A defesa sustenta que a condenação pelo delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §

2º, III, do CP) deve ser absorvida pelo crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), com fundamento no princípio da consunção, por se tratar de crime-meio para a consecução do crime-fim.

Todavia, tal pretensão não merece acolhida
.

A matéria, de fato,
dispensa maiores considerações,
uma vez que os delitos em questão possuem desígnios autônomos, não havendo relação de meio e fim entre eles. Nenhum dos crimes é preparatório ou necessário para a execução do outro, e os bens jurídicos tutelados são distintos.

Enquanto o crime de receptação visa proteger o patrimônio e, para alguns doutrinadores, também a administração da justiça, o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor tutela a fé pública, especificamente a credibilidade do registro e identificação dos veículos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a aplicação do princípio da consunção somente é cabível quando há comprovação de que um delito foi meio necessário para a realização do outro, mesmo que os bens jurídicos protegidos sejam distintos. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ACUSADO CONDENADO PELOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 33, CAPUT, E 34 DA LEI N. 11.343/2006, EM CONCURSO MATERIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO DELITO PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.

1.
O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva
. (...). (
AgRg
no HC n. 796.583/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 21/3/2024). (grifos meus).

No presente caso, não se verifica qualquer nexo de dependência entre as condutas praticadas, tampouco pode-se afirmar que uma foi utilizada como meio necessário ou preparatório para a prática da outra.

Registre-se

que
o
apelante confessou que ao adquirir a caminhonete Toyota Hilux, percebeu sinais de ilicitude
do veículo
e adulteração,
até porque trabalha com compra e venda de veículos,
optando por prosseguir com a transação mediante desconto no preço.

As provas produzidas revelam que o crime de receptação se consumou quando o apelante
adquiriu o
veículo, ciente (ou assumindo o risco) de sua origem ilegítima, conforme demonstrado no tópico anterior.

O crime previsto no artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, por sua vez, consumou-se em momento posterior (ou mesmo concomitante), quando o acusado, ciente da adulteração dos sinais identificadores, passou a transportar o veículo pela via pública
(
BR-163
)
.

Além disso, com a edição da Lei 14.562/2023, o legislador conferiu autonomia plena às condutas de conduzir ou utilizar veículo com sinal sabidamente adulterado, ainda que a adulteração material tenha sido praticada por terceiro.

Tal circunstância revela uma pluralidade de desígnios
,
o dolo de assenhoreamento do bem ilícito (receptação) e o dolo de circular com
identificadores falsos para burlar a fiscalização (adulteração), o que caracteriza o concurso formal impróprio, nos termos do art. 70, parte final, do CP.

Na mesma linha de entendimento:

APELAÇÃO.
Crimes de Receptação e de Condução, de veículo automotor com sinal de adulteração (art. 311, § 2, III CP).
Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Descabimento. Autoria e materialidade amplamente comprovadas pela prova amealhada aos autos. Confissão do acusado.
Circunstâncias fáticas que demonstram a ciência do réu acerca da origem ilícita dos bens e da adulteração da placa. Dolo evidenciado. Inversão da prova. Réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório
.
Consunção não aplicada entre os delitos.

Condutas autônomas e independentes. Bens jurídicos tutelados diversos. Condenação mantida.
Dosimetria que não comporta reparos. Regime fechado mantido. Réu reincidente. Recurso desprovido.(TJSP - APR: 1515728-02.2023.8.26.0228, Rel. Hugo
Maranzano
, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. em27/10/2023,Data de Publicação: 27/10/2023)(grifos meus).

Trata-se, portanto, de condutas autônomas, que se consumaram em contextos fáticos distintos, não permitindo concluir pela existência de um único fato naturalístico que justificasse a incidência de apenas um dos tipos penais.

Portanto, inviável a aplicação do princípio da consunção, sendo indevida a absorção do crime de receptação pelo de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, ou vice-versa.

III)
Da Dosimetria da Pena e da Confissão Espontânea

Na segunda fase da dosimetria, o juízo de primeiro grau, acertadamente, não obstante reconhecer a presença da confissão espontânea, deixou de aplicar a redução, em razão do previsto na Súmula n. 231, do STJ.

Ao prolatar a sentença condenatória assim fundamentou o magistrado de primeiro grau ao realizar a dosimetria de pena:

(...).
Passo à dosimetria das penas:

Do crime de receptação

O crime previsto pelo artigo 180,
caput
, do CP prevê pena de 01 (um) a 04

(quatro) anos de reclusão e multa.

A
culpabilidade
do agente é a normal do tipo penal infringido.

O réu é primário, e nos termos da Súmula 444 do STJ não ostenta

antecedentes, já que a condenação que ostenta por crime idêntico nos autos já mencionados ainda não

transitou em julgado.

Não há nos autos elementos suficientes para aferir sua personalidade e

conduta social.

Os
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
são os próprios da espécie.

A
conduta da vítima
em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para

reprovação e prevenção do crime a
pena-base de 01 (um) ano de reclusão
.

Não há agravantes e embora reconheça a atenuante da confissão parcial,

deixo de fazer qualquer alteração à pena, visto que já fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Inexistem causas especiais de aumento ou diminuição da pena, pelo

que converto em definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão.

Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: A

fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias

multa,
em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante

do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Assim, aplico ao réu
10 (dez) dias-multa
.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 avos do
salário mínimo
vigente à época

do fato, por não haver nada nos autos que indique que o réu possa arcar com condenação em valor superior.

Quanto ao crime de receber veículo com sinal identificador

alterado

O crime previsto pelo artigo 311, §2º, III comina as mesmas penas do
caput
,

do artigo 311, que é de reclusão de 03 a 06 anos e multa.

A
culpabilidade
do agente é a normal do tipo penal infringido.

O réu é primário, e nos termos da Súmula 444 do STJ não ostenta

antecedentes.

Não há nos autos elementos suficientes para aferir sua personalidade e

conduta social.

Os
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
são os próprios da espécie.

A
conduta da vítima
em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, considerando as
modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 03 (três) anos de reclusão
.

Não há agravantes e embora reconheça a atenuante da confissão, deixo de

fazer qualquer alteração à pena, visto que já fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Inexistem causas especiais de aumento ou diminuição da pena, pelo

que
converto em definitiva a pena de 03 (três) anos de reclusão para esse crime
.

Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: A

fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias

multa,
em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante

do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Assim, aplico ao réu
10 (dez) dias-multa
.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 avos do
salário mínimo
vigente à época

do fato, por não haver nada nos autos que indique que o réu possa arcar com condenação em valor superior.

Quanto ao crime de embriaguez ao volante
.

O crime previsto pelo artigo 306, §1º, inciso II, e §2º, da Lei 9503/97,

prevê pena de 06 meses a 03 anos de detenção, multa e suspensão ou proibição para obter a permissão ou a

habilitação para dirigir veículo automotor.

Analisando as circunstâncias do artigo 59 do CP, verifico que a
culpabilidade

do réu a normal do tipo.

O réu é primário, e nos termos da Súmula 444 do STJ não ostenta

antecedentes
criminais.

Sem elementos concretos nos autos sobre a sua conduta social ou personalidade.

Os
motivos
do crime são os próprios da espécie.

As
circunstâncias
e as
consequências
são as próprias do delito.

Não há o que se falar acerca do comportamento da vítima.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à

prevenção e reprovação do crime a
pena-base de 06 (seis) meses de detenção
.

Não há agravantes e embora reconheça a atenuante da confissão parcial,

deixo de fazer qualquer alteração à pena, visto que já fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Não há causas especiais de aumento ou diminuição da pena, pelo que

converto em definitiva a pena de 06 (seis) meses de detenção.

A pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor deve corresponder

ao tempo da pena corporal aplicada.

Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: A

fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias

multa, em
patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante

do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Assim, aplico ao réu 10 (dez) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 avos do
salário-mínimo
vigente à época

do fato, por não haver nada nos autos que indique que o réu possa arcar com condenação em valor superior.

Do concurso entre os delitos

praticados

Ainda que numa interpretação favorável ao réu os crimes de receptação e

adulteração de sinal de veículo automotor tenham sido praticados por meio de uma única ação, o

recebimento do veículo proveniente de crime com
o sinais adulterados
, deve ser reconhecido o concurso formal

impróprio entre os dois crimes 70,
caput
, parte final do CP, pois é evidente que os desígnios entre os delitos

são autônomos, e inclusive atingem bens jurídicos distintos.

Por meio da receptação, o agente visa auferir uma vantagem patrimonial

ilícita, e pela adulteração de sinal, visa descaracterizar o veículo, burlando os sistemas de vigilância, de

modo que nos termos da parte final do artigo 70, as penas devem ser somadas:

(...).

Já entre esses dois crimes e o crime de embriaguez ao volante opera-se o

concurso material, visto que se
tratam
de crimes de naturezas diversas, praticados por meio de ações

distintas.

(...).

Isto posto, a total da pena a ser cumprida pelo réu é de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de pena privativa de liberdade
, sendo 04 anos de reclusão e 06 meses de detenção, e
30 (trinta) dias-multa
, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos do salário-mínimo vigente).

Para o cumprimento da pena, considerando a quantidade da pena imposta, estabeleço ao condenado o regime inicial
SEMIABERTO
, para o início do cumprimento da pena.
(....). (Id.
342744946
).

Na primeira fase, observo que as penas-base para os três delitos
(receptação, adulteração de sinal identificador e embriaguez ao volante)
já foram fixadas no mínimo legal pelo juízo sentenciante, carecendo o apelante de interesse recursal quanto a este ponto, visto que não houve valoração negativa de qualquer circunstância do art. 59 do CP.

Na segunda fase, a defesa invoca a Súmula 545 do STJ para exigir a redução da pena
aquém
do mínimo, ante o reconhecimento da confissão espontânea.

Contudo, este Tribunal e as Cortes Superiores mantêm-se firmes na aplicação da Súmula 231 do STJ
, bem como
Temas 160/STJ e 158/STF
, a qual veda a condução da reprimenda abaixo do mínimo cominado em lei na segunda etapa da dosimetria.

Em que pese a argumentação da defesa quanto ao direito deoapelante ter a pena intermediária reduzida abaixo do mínimo legal,
não há se falar em afastamento da aplicação do verbete sumular
, pois permanece firme na jurisprudência a vedação de conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, entendimento esse que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL -ANPP. DENÚNCIA RECEBIDA EM MOMENTO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019.
DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
3. Verifica-se que, ao contrário do aduzido pela defesa, o entendimento ora reiterado reflete a jurisprudência atual desta Corte, externalizada pelas duas Turmas integrantes da Terceira Seção. Não há falar em superação ou modificação da referida orientação
jurisprudencial. 4. Igualmente, a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.
5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp n. 2.076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 8/5/2024) (grifos meus).

O reconhecimento da atenuante não tem o condão de romper os marcos abstratos previstos pelo legislador. Portanto, mantenho a pena intermediária no patamar mínimo.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, as penas tornaram-se definitivas em: 01 ano de reclusão (receptação), 03 anos de reclusão (adulteração) e 06 meses de detenção (embriaguez).

Aplicado o concurso formal impróprio (art. 70, parte final) e o concurso material (art. 69), a somatória totaliza
04
(quatro)
anos de reclusão e 06
(seis)
meses de detenção
.

Diante disso, a sentença
deve ser mantida
.

IV)
Do Regime Prisional e da Substituição da Pena

O pleito de regime aberto e substituição por penas restritivas de direitos encontra óbice legal intransponível.

A soma das penas privativas de liberdade perfaz 4 (quatro) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, excedendo 4 (quatro) anos, razão pela qual deve ser fixado o regime inicial semiaberto, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal
, vejamos:

Art. 33
- A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 2º
-
As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b)

o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto
;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

No caso em tela, a pena imposta supera, o limite de 0
4
(
quatro
) anos, tornando juridicamente inviável a concessão de regime aberto, independentemente da primariedade técnica do apelante. A lei não faculta ao julgador a escolha de regime diverso quando a sanção corporal excede o patamar supracitado.

Por fim, a defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O art. 44, III, do Código Penal, que trata das penas restritivas de direito, dispõe que:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I –
aplicada
pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou,
qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo.

II -

o
réu não for reincidente em crime doloso
;
(Redação dada pela Lei n. 9.714, de 1998)

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) (grifos meus).

Pelo mesmo critério objetivo (
quantum
da pena), a substituição prevista no art. 44 do CP mostra-se inviável, uma vez que o requisito do inciso I (pena não superior a quatro anos) não foi preenchido.

As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa (como a paternidade) não suprem a ausência dos requisitos objetivos legais
.

Portanto, a sentença condenatória não merece reparo.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto
por

J
ose
A
lves da
S
ilva
, mantendo
por estes e seus próprios fundamentos todos os
termos d
a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª

Vara
da Comarca de
Nova Mutum

(MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026